Tribunal: TJES
Processo: 0014024-47.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014024-47.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: Renan Soares da Silva
APELADO: ALMIRO ANTONIO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014024
-
47
.
20
13
.8.08.
00
12

APELANTE
:
RENAN SOARES DA SILVA

APELADO: ALMIRO ANTONIO DA SILVA e WASHINGTON SALES MORAES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENAN SOARES DA SILVA

em face da sentença de fls. 176/v proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos de
ação indenizatória

ajuizada pelo apelante em face de
ALMIRO ANTONIO DA SILVA e WASHINGTON SALES MORAES
,

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (fls. 182/186), o apelante sustenta, em síntese, que
“não se pode admitir que suposta ausência de sinalização isente a culpa do motorista do caminhão, uma vez que ao trafegar em via em manutenção, deve redobrar a sua atenção, o que não ocorreu no presente caso e acabou com a morte do pai do requerente”.

Os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 188/192v pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014024
-
47
.
20
13
.8.08.
00
12

APELANTE
:
RENAN SOARES DA SILVA

APELADO: ALMIRO ANTONIO DA SILVA e WASHINGTON SALES MORAES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENAN SOARES DA SILVA

em face da sentença de fls. 176/v proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos de
ação indenizatória

ajuizada pelo apelante em face de
ALMIRO ANTONIO DA SILVA e WASHINGTON SALES MORAES
,

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de
“
ação
indenizatória
”
ajuizada por
A
RENAN SOARES DA SILVA
em desfavor de
ALMIRO ANTONIO DA SILVA e WASHINGTON SALES MORAES
.

Na inicial o autor sustenta que é filho de Ailton Matos da Silva e em 11/12/2012 o Sr. Ailton conduzia motocicleta de sua propriedade quando teve o veículo abalroado pelo caminhão Placa GLK-7441, Marca/modelo Mercedes Benz/L, ano 1975, conduzido pelo Sr. Washington Sales Moraes, de propriedade do Sr. Almiro Antônio d Silva, segundo e primeiro requerido respectivamente.

Aduz que conforme consta no Boletim de Ocorrência formalizado, o segundo requerido conduzia o veículo na contramão da direção, fato que ocasionou o acidente e levou seu genitor a óbito.

Diante dos fatos, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais ocasionados (despesas com funeral e pensão por morte), bem como pelos danos morais sofridos.

Após regular instrução processual, inclusive com a oitiva de testemunhas, sobreveio o comando sentencial ora hostilizado que julgou improcedentes os pedidos do autor. Em suas razões, o MMº Magistrado
a quo
entendeu, resumidamente, que não havia fato ilícito a ser imputado ao motorista do caminhão.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em síntese, que
“não se pode admitir que suposta ausência de sinalização isente a culpa do motorista do caminhão, uma vez que ao trafegar em via em manutenção, deve redobrar a sua atenção, o que não ocorreu no presente caso e acabou com a morte do pai do requerente”.

Pois bem.

Como se sabe, a responsabilidade civil tem seu cerne nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil
1
, no qual, via de regra, toda atividade que cause prejuízo para alguém gera responsabilidade e dever de indenizar, resolvido em perdas e danos.

Sendo assim, para que haja essa obrigação de indenizar deverão estar presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade. Isto é, para ser reconhecida a responsabilidade civil de caráter subjetivo, hipótese dos autos, deve haver o dano à vítima, culpa do agente e nexo de causalidade entre os dois.

A respeito da matéria, confira-se o que ensina Caio Mário da Silva Pereira:

“A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outra”. (Responsabilidade Civil, ed. Forense, pág. 93).

Assim, incumbe à parte que requer a indenização por ato ilícito a demonstração da ocorrência desses três requisitos, segundo as regras ordinárias de distribuição dos ônus da prova, conforme estabelece o art. 373, inc. I, do CPC, pois a sua coexistência é o fato constitutivo do direito perseguido na demanda reparatória.

Por outro lado, cabe ao requerido comprovar situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No presente caso é fato incontroverso a ocorrência do acidente narrado na exordial que resultou no óbito do genitor do apelante, e, sobre a dinâmica do acidente, consta do Boletim de Ocorrência (fls. 28/34) que o caminhão (V1) conduzido pelo segundo requerido, trafegando pela contramão da direção, colidiu frontalmente com a motocicleta (V2) na qual o genitor do autor conduzia.

Também consta no aludido documento que, em que pese estar na contramão, a sinalização provisória que indicava tal fato
estava
destruída
. A situação foi corroborada em audiência realizada no d. Juízo de orgiem.

O Sr. José Henrique Hilario Tosta (Policial Rodoviário Federal) afirmou que o caminhão invadiu a contramão em razão da deficiência de sinalização, pois parte da sinalização já havia sido destruída por algum veículo que a ignorou e passou por cima das placas. Também alegou que o local do acidente estava em obra, com parte da pista interditada, com pouca iluminação, não se recordando como era realizado o fluxo e contra fluxo do tráfego (fl. 140).

Já o Sr. Leandro de Oliveira Moreia, narrou que não presenciou nenhum fato atrelado a dinâmica do acidente; que quando chegou no local do acidente verificou que esta era a única via liberada para o tráfego; que não se recorda se havia placas sinalizando que a via operava em mão única no dia do acidente; que a vítima conduzia a motocicleta com duas outras pessoas na garupa (fl. 153).

Somado aos fatos já narrados, no Laudo de Exame Cadavérico colacionado à fl. 135 consta que o genitor do apelante se encontrava embriagado no momento do acidente, com a concentração de álcool etílico no sangue equivalente a 13,0 dg/L.

Ora, em pesquisa realizada verifiquei que especialistas dizem que na faixa entre 10 a 20 dg/L de etanol no sangue já é possível apresentar a presença da falta de coordenação dos movimentos musculares voluntários e do equilíbrio. Além disso podem apresentar reflexos consideravelmente mais lentos e alteração de algumas funções visuais
2
.

Como visto, não foram colacionados a essa demanda quaisquer provas ou argumentos diversos a motivar conclusão diferente da que chegou o d. Juízo
a quo
.

Veja-se o entendimento proferido por este e. Tribunal e pelos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CORRETO O INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO DA PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comparecimento espontâneo à audiência, previsto no artigo 455, §2º, do CPC se refere apenas às testemunhas previamente arroladas nos autos, não se estendendo a terceiros que não foram indicados no momento oportuno. Não configuradas as hipóteses de substituição de testemunhas previstas no artigo 451, do CPC/15, deve ser indeferida tal pretensão. Se a testemunha que a parte pretende que seja ouvida não foi previamente arrolada, resta preclusa a produção da prova oral, ficando afastado o cerceamento de defesa. 2. Na situação vertente, o próprio autor apelante reconhece que substituiu as testemunhas que pretendia a oitiva na audiência de instrução e julgamento apenas levando-as ao mencionado ato processual, ou seja, sem observar as regras processuais pertinentes à espécie. Portanto, ocorrendo a preclusão consumativa da prova oral, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. A identificação da responsabilidade civil é imprescindível à demonstração de três requisitos, a saber: (I) ato ilícito; (II) dano e (III) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. A não comprovação de quaisquer desses elementos descaracteriza a responsabilidade civil e afasta, peremptoriamente, o direito à eventual indenização, o que se verifica no caso sub examine. 4. Se as provas produzidas no curso do processo, não demonstrarem de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, a qual não pode ser presumida, não há como imputar à parte requerida a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo dos danos
. 5. Acrescenta-se que o acerto do édito sentencial de improcedência é ratificado com a conclusão do laudo pericial, o qual é enfático no sentido de que o autor apelante não apresenta nenhuma sequela incapacitante em decorrência do atropelamento em questão, o que afasta o elemento dano, também essencial para a caracterização da responsabilidade civil. 6. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES; AC 0026490-72.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 12/07/2022; DJES 29/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUPOSTO ATROPELAMENTO. ATO CULPOSO DA PARTE RÉ. PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
O reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva depende de prova do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade entre os dois (art. 186, do CC). Segundo as regras ordinárias de distribuição dos ônus da prova, é ônus do autor a comprovação desses três requisitos, conforme estabelece o art. 373, inc. I, do CPC, pois a sua coexistência é o fundamento fático constitutivo do direito perseguido na demanda reparatória. Não havendo prova da ocorrência do sinistro propriamente dito e da eventual culpa do condutor do veículo supostamente causador do atropelamento, deve ser julgado improcedente o pedido
. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5179081-94.2009.8.13.0024; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 30/08/2022; DJEMG 01/09/2022)

Diante dessas considerações, ausentes os requisitos a ensejar a configuração do dever de indenizar, em que pese a perda pelo apelante de seu genitor, a responsabilidade civil não pode ser atribuída aos requeridos/apelados, de maneira que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, uma vez que o autor/recorrente não comprovou o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC/15).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

Majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios a serem pagos em favor do causídico do apelado, mantendo a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade deferida na origem.

É como voto.

1
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

2
http://www.transitoideal.com.br/pt/artigo/3/pedestre/101/os-efeitos-do-alcool-no-organismo

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014024
-
47
.
20
13
.8.08.
00
12

APELANTE
:
RENAN SOARES DA SILVA

APELADO: ALMIRO ANTONIO DA SILVA e WASHINGTON SALES MORAES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ÓBITO GENITOR – ACIDENTE – CONTRAMÃO SEM SINALIZAÇÃO – EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para que haja a obrigação de indenizar deverão estar presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade. Isto é, para ser reconhecida a responsabilidade civil de caráter subjetivo, hipótese dos autos, deve haver o dano à vítima, culpa do agente e nexo de causalidade entre os dois.

2.
Incumbe à parte que requer a indenização por ato ilícito a demonstração da ocorrência desses três requisitos, segundo as regras ordinárias de distribuição dos ônus da prova, conforme estabelece o art. 373, inc. I, do CPC, pois a sua coexistência é o fato constitutivo do direito perseguido na demanda reparatória. Por outro lado, cabe ao requerido comprovar situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal.

3.
No presente caso é fato incontroverso a ocorrência do acidente narrado na exordial que resultou no óbito do genitor do apelante, e, sobre a dinâmica do acidente, consta do Boletim de Ocorrência que o caminhão (V1) conduzido pelo segundo requerido, trafegando pela contramão da direção, colidiu frontalmente com a motocicleta (V2) na qual o genitor do autor conduzia. Também consta no aludido documento que, em que pese estar na contramão, a sinalização provisória que indicava tal fato estava destruída. A situação foi corroborada em audiência realizada no d. Juízo de orgiem.

4.
O Sr. José Henrique Hilario Tosta (Policial Rodoviário Federal) afirmou que o caminhão invadiu a contramão em razão da deficiência de sinalização, pois parte da sinalização já havia sido destruída por algum veículo que a ignorou e passou por cima das placas. Também alegou que o local do acidente estava em obra, com parte da pista interditada, com pouca iluminação, não se recordando como era realizado o fluxo e contra fluxo do tráfego. Já o Sr. Leandro de Oliveira Moreia, narrou que não presenciou nenhum fato atrelado a dinâmica do acidente; que quando chegou no local do acidente verificou que esta era a única via liberada para o tráfego; que não se recorda se havia placas sinalizando que a via operava em mão única no dia do acidente; que a vítima conduzia a motocicleta com duas outras pessoas na garupa.

5.
Somado aos fatos já narrados, no Laudo de Exame Cadavérico colacionado à fl. 135 consta que o genitor do apelante se encontrava embriagado no momento do acidente, com a concentração de álcool etílico no sangue equivalente a 13,0 dg/L. Em pesquisa realizada verifiquei que especialistas dizem que na faixa entre 10 a 20 dg/L de etanol no sangue já é possível apresentar a presença da falta de coordenação dos movimentos musculares voluntários e do equilíbrio. Além disso podem apresentar reflexos consideravelmente mais lentos e alteração de algumas funções visuais.

6.
Diante dessas considerações, ausentes os requisitos a ensejar a configuração do dever de indenizar, em que pese a perda pelo apelante de seu genitor, a responsabilidade civil não pode ser atribuída aos requeridos/apelados, de maneira que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, uma vez que o autor/recorrente não comprovou o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC/15).

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.